Tribunal: TJES
Processo: 5000533-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Crédito Rotativo; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de audiência de conciliação com os credores, conforme exige o procedimento legal previsto na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de tutela provisória de urgência, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento, para suspender descontos em folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência em ações de superendividamento exige a observância do rito específico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o qual impõe a realização de audiência prévia de conciliação com a presença de todos os credores.

4. A fase conciliatória é condição de procedibilidade indispensável para a análise judicial dos pedidos que impactem contratos bancários válidos, como os de crédito consignado, sob pena de comprometimento da regularidade processual.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiterado que, na ausência de demonstração concreta de risco à dignidade do devedor e da prévia instauração da audiência de conciliação, não se admite a antecipação de tutela para suspensão de descontos regularmente pactuados.

6. No caso concreto, a agravante demonstrou renda bruta mensal que, mesmo após os descontos, garante a preservação do mínimo existencial conforme os parâmetros legais.

7. Não há nos autos prova robusta de risco iminente à subsistência da agravante que justifique o afastamento do procedimento legal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

2. A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de instrução probatória robusta e da fase conciliatória obrigatória, não autoriza a suspensão liminar de descontos decorrentes de contratos de crédito consignado válidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5011610-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004894-95.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Rodrigues dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes e demais instituições financeiras, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que (a) é servidora pública estadual, com renda líquida mensal comprometida em mais de 60% por débitos bancários decorrentes de empréstimos consignados, crédito pessoal e cartão de crédito; (b) a quantia atualmente descontada em folha pelo Banco Banestes supera o limite legal de 30%, violando o art. 1º da Lei n. 10.820/2003; (c) requereu às instituições agravadas os contratos para fins de repactuação da dívida, mas foi ignorada; (d) a negativa da tutela provisória compromete o mínimo existencial da consumidora e fere os princípios da dignidade da pessoa humana e do crédito responsável previstos no Código de Defesa do Consumidor; e (e) há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, dada a situação de superendividamento enfrentada pela agravante. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 11782228)

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id 13896035)

Contrarrazões apresentadas por Fortbrasil Instituição de Pagamentos S/A no id 14345416 e por Banco Andbank (Brasil) S/A no id 14401258, ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial de id 13896035.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Viviane Rodrigues dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes e demais instituições financeiras, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Como se extrai da decisão agravada, a tutela de urgência requerida na inicial foi indeferida por ainda não haver sido realizada a audiência de conciliação.

Exsurge do caderno processual que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária e em consonância com o procedimento legal previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), os quais estabelecem, de forma expressa, que as ações voltadas à repactuação de dívidas devem necessariamente observar a fase prévia de conciliação com todos os credores, ocasião em que o devedor deverá apresentar plano de pagamento compatível com a preservação do mínimo existencial.

Tal etapa processual constitui condição de procedibilidade da própria análise judicial dos pedidos formulados, especialmente daqueles que repercutem diretamente sobre obrigações contratuais válidas, como a suspensão de descontos em folha de pagamento ou a alteração unilateral de cláusulas pactuadas. A inobservância dessa etapa compromete a regularidade formal do processo e inviabiliza o reconhecimento da urgência jurídica apta a legitimar a tutela antecipada concedida.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma convergente quanto à inaplicabilidade da tutela provisória de urgência para suspensão de obrigações financeiras regularmente constituídas, na ausência da demonstração cabal de risco concreto à dignidade do devedor e da prévia instauração da fase conciliatória exigida pelo microssistema consumerista.

Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimos consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5011610-41.2024.8.08.0000; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21.02.2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por Diego Avelino de Souza contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados. O agravante alega comprometimento da renda mensal, impossibilidade de arcar com as dívidas de consumo, pagamento de pensão alimentícia, despesas básicas não cobertas e necessidade de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em determinar se é possível suspender, em sede liminar, os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimo consignado no contexto de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A mera demonstração do superendividamento, sem a realização de audiência de conciliação com a universalidade dos credores, não autoriza o deferimento do pedido liminar de suspensão dos descontos.

4) Nos termos do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, as dívidas oriundas de operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial previsto no art. 54-A do CDC.

5) O rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11.150/2022.

6) Embora esse decreto esteja sendo objeto de controle de constitucionalidade nas ADPFs nº 1005 e 1006, não há decisão que suspenda sua eficácia, tampouco julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5004894-95.2024.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.08.2024)

A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de instrução probatória robusta e sem realização da audiência prevista nos artigos 104-A e seguintes do CDC, não justifica a concessão de medidas de urgência que afetem a eficácia de contratos bancários regulares, notadamente os de natureza consignada.
No caso concreto, ao que se extrai da inicial, a renda bruta mensal agravante é de R$ 8.358,96 (oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) e, após os descontos relativos aos contratos de crédito firmados, ainda lhe resta o valor de R$ 4.161,45 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Diante desse contexto, evidencia-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com os ditames legais, devendo ser mantida.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.